Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-44.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA INSUFICIENTE. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. DEPOIMENTO INFLUENCIADO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante à pena de 13 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP). A defesa arguiu, em preliminar, a nulidade do depoimento da vítima por indução parental e, no mérito, postulou a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e da fração de aumento. O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso para majoração da pena, com base na culpabilidade e nas circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente e idônea para sustentar a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena poderia ser readequada, caso mantida a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o depoimento da vítima, criança de 2 anos à época dos fatos (em 2021), revelou-se contaminado por influências parentais, conforme admitido em juízo, não sendo espontâneo nem ancorado em lembranças próprias, resta comprometida sua validade probatória.

4. A ausência de prova segura e isenta sobre a autoria do crime impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

5. A condenação penal exige certeza acima de dúvida razoável, sendo inadmissível a imposição de pena com base em indícios frágeis e versões contraditórias.

6. Reconhecida a insuficiência probatória, resta prejudicado o exame do pedido subsidiário da defesa e do recurso do Ministério Público sobre a dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso defensivo provido. Recurso ministerial prejudicado.